Tribunal: STF
Processo: Rcl 86091
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 1.389 DA RG. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por LUCIANE PINHEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0002042-34.2017.5.09.0007, que teria violado a ordem de suspensão exarada no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora que “ajuizou ação trabalhista em face do Beneficiário, na qual, após a devida instrução, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em acórdão transitado em julgado (Id. d7bd9d3), reformou a r. sentença de primeiro grau para afastar o reconhecimento da relação de emprego” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “iniciou-se (...) a fase de execução definitiva, QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS DIFERENÇAS DE COMISSÕES, matéria completamente distinta e independente da discussão sobre a natureza do vínculo jurídico havido entre as partes. Após a apresentação dos cálculos periciais (...), a Autoridade Reclamada, em decisão de Id. 8d4da18, acolheu o requerimento do Beneficiário e determinou a suspensão do processo. Para tanto, fundamentou seu ato em uma decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 81.188, que teria estendido os efeitos da suspensão do Tema 1.389 da Repercussão Geral às execuções trabalhistas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “trata-se de uma decisão que não apenas viola a autoridade das decisões desta Suprema Corte sobre a inaplicabilidade da suspensão a processos com coisa julgada, MAS TAMBÉM IGNORA A TOTAL AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO, esvaziando a eficácia de um título executivo líquido, certo e exigível, em flagrante ofensa aos princípios da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CF), da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o caso em tela não se amolda ao objeto do Tema nº 1.389, configurando típica hipótese de descaracterização da aderência estrita ao precedente, instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal como condição sine qua non para a aplicação da sistemática da repercussão geral (Rcl 79967 AGR/GO)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):



    “1. Trata-se de execução definitiva de título executivo transitado em julgado que, embora não tenha reconhecido a existência de vínculo de emprego entre as partes, condenou as rés ao pagamento de diferenças de comissões.   



    2. Insistem as reclamadas em seu requerimento de sobrestamento do feito, amparado em decisão do STF que reconheceu repercussão geral no Tema 1.389. 



    3. Em análise anterior, indeferi o requerimento por entender que os efeitos da decisão proferida na ARE 1.532.603 não deveria alcanças decisões já acobertadas pela coisa julgada. 



    4. Revejo, todavia, meu entendimento, diante da decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin nos autos da Reclamação 81.188, que concluiu que a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator da ARE 1.532.603, atinge também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado. 



    5. Por esses fundamentos, determino a suspensão do presente processo até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.”



    Requer a “concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada (...) e determinar o imediato prosseguimento da execução definitiva nos autos do Processo nº 0002042-34.2017.5.09.0007, perante o Juízo de origem” e, no mérito, a cassação definitiva da decisão impugnada (fl. 9, e-doc. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se ao deferir o pedido de suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado, a autoridade reclamada teria violado a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema n. 1.389.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. No ARE n. 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. A matéria objeto de controvérsia no cumprimento de sentença não se subsume ao que decidiu o Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603-RG, uma vez que a questão atinente à formação do vínculo empregatício já foi alcançada pela coisa julgada (12.11.2024), pelo que não entendo correta a decisão reclamada que suspendeu o referido processo.



    No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Reitero, ainda, que o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que, “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Dessa forma, a determinação exarada pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603/PR possui alcance restrito aos processos ainda pendentes de julgamento, não incidindo sobre decisões já acobertadas pela coisa julgada, como na hipótese dos autos. 



     



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para determinar o levantamento da ordem de suspensão do processo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente